Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COOPERATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO LASTREADA EM CÓPIA. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. ATRIBUTOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. POSSIBILIDADE DE ENDOSSO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Cooperativa detém inegável legitimidade para executar cédula de crédito bancário inadimplida, agindo em defesa de seus próprios interesses, prescindindo de autorização específica para representação em juízo, visto que não se trata de hipótese de atuação como substituta processual dos seus associados, defendendo os direitos desses.
2. A cédula de crédito bancário é título de crédito dotado do atributo da circularidade, mediante a possibilidade de endosso, nos termos dos artigos 28 e. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004, de maneira que é necessária a apresentação do documento original nos autos de execução, devendo os autos retornarem à origem de maneira a oportunizar à exequente a correção do vício em questão.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.